Tribunal: TJDFT
Processo: 0733489-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. URGÊNCIA NO ATENDIMENTO. REDE CREDENCIADA. HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. Segundo o art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
2. Se o consumidor, para a comprovação do seu direito, necessita da informação que se encontra em poder do fornecedor, resta devidamente caracterizada a sua hipossuficiência autorizadora da inversão do ônus da prova.
3. Em relação à emergência da internação, de fato, a r. decisão agiu acertadamente ao imputar o ônus da prova à parte Autora, já que possui melhores condições de comprovar as peculiaridades de seu quadro de saúde.
4. Por outro lado, a possibilidade de atendimento pela rede credenciada das necessidades de tratamento da Autora será melhor aferível pela seguradora do plano de saúde, que detém a gama de informações sobre os serviços médicos que oferece e que estão disponíveis aos segurados.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.